Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
I – Conquanto o título judicial exequendo tenha acolhido o pedido da lide secundária e imposto à Seguradora-litisdenunciada o pagamento da condenação imposta à ré-litisdenunciante, tal circunstância não a exime de arcar com a condenação que lhe foi imposta na lide principal. Mantida a r. decisão agravada fundamentada na ilegitimidade passiva.
II – Agravo de instrumento desprovido.